Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Mediante o despacho de ID 20309610, determinei a remessa dos autos ao douto Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, a fim de promover a prática das diligências já determinadas por esta Relatoria. A ordem visava à penhora on line nas contas das empresas até a importância devida, bem como a consulta aos sistemas InfoJud e RenaJud para a localização de bens, além da constrição da chácara 47, no SHIS, QI 5, Lago Sul, nesta Capital (ID 13694720). Por intermédio do Ofício n. 250/2021 (ID 23902542), o Juízo de origem apresentou a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que corre sob o n. 0108486-42.2002.8.07.0001 (ID 23902543), bem como os resultados das pesquisas nos sistemas RenaJud (ID 23902545) e InfoJud (ID 230902546) e o termo de penhora do imóvel (ID 23902544). Acerca da constrição nas contas das empresas, a douta Julgadora monocrática determinou que o CENTRO EMPRESARIAL VARIG apresentasse planilha atualizada, a fim de viabilizar a pesquisa de valores via SisbaJud (ID 23902543 – p. 8), todavia, não há notícia acerca das providências adotadas pela parte. Assim, manifestem-se as partes acerca dos documentos mencionados, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador